Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em face do Juiz da Décima Segunda Vara Cível de Brasília. O feito foi originalmente distribuído ao Juiz da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, o qual declinou de ofício da competência em desfavor do Juiz Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao argumento de que o domicílio das partes está situado na Região Administrativa de São Sebastião/DF e que conforme precedente do STJ, “não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação”. Redistribuídos os autos, o Juiz da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência. Ressaltou que “[...] a parte autora é um condomínio do Jardins Mangueiral, o qual está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, nos termos da Instrução Normativa SEG no 001, de 25 de abril de 2009, da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de abril de 2009, sendo que a REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO está albergada pela Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme dispõem as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016, que informam as atuais circunscrições judiciárias instaladas e as áreas de competência de cada Fórum..” Decisão que admitiu o conflito de jurisdição, ID 69400903. O Juízo Suscitado prestou informações, ocasião em que solicitou o reconhecimento de sua competência e o retorno dos autos (ID 69539141). É o relatório. Decido. No caso, o juízo suscitado informou que “a partir da reanálise do endereço declinado na petição inicial, bem como da decisão que suscitou o conflito de competência, constata-se que, apesar de a parte autora ter declinado que o Condomínio autor se encontra estabelecido na Região Administrativa de São Sebastião, verifico, na verdade, que o local se encontra abrangido pela Região Administrativa do Jardim Botânico, região essa abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, consoante dispõem as Resoluções 004/2008, 13/2009, 14/2010, 002/2012 e 003/2016, Portaria Conjunta 52/2008 e Portaria GPR 393/2016, todas do TJDFT” e requereu o retorno dos autos. Portanto, a necessidade do provimento jurisdicional quanto a competência, neste momento, deixou de existir em razão da perda do objeto. Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência. Determino a imediata comunicação desta decisão aos juízes envolvidos para cumprimento, independentemente da lavratura do acórdão, que será encaminhado posteriormente (art. 113, III, do Regimento Interno do TJDFT). Brasília-DF, 20 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator